Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO CONTINUADO. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS ASTREINTES INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse recursal da parte somente surge com a apreciação dos temas suscitados perante o juízo a quo.
2. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Comprovado que o paciente necessita de acompanhamento terapêutico regular para tratamento de transtorno do espectro autista (TEA), é ilegítima a negativa de cobertura, porque viola a boa-fé objetiva e frustra a finalidade precípua do contrato.
4. Inviável a pretensão de excluir ou reduzir as astreintes, pois fixada em valor suficiente para produzir o temor de que o plano de saúde deverá autorizar o tratamento prescrito.
5. Conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Unânime.